Tribunal: TJSP
Processo: 1000854-76.2021.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito, c./c. indenização por danos materiais e morais. Contrato de seguro. Sentença de parcial procedência, declarando a inexistência da relação jurídica, determinando a restituição dos valores descontados de forma indevida de forma simples, mas negando a reparação a título de danos morais. Recurso da Autora. Alegação no sentido de que merece ser

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito, c./c. indenização por danos materiais e morais. Contrato de seguro. Sentença de parcial procedência, declarando a inexistência da relação jurídica, determinando a restituição dos valores descontados de forma indevida de forma simples, mas negando a reparação a título de danos morais. Recurso da Autora. Alegação no sentido de que merece ser reparada moralmente pelos danos morais que alega ter sofrido, afirmando que a condenação em danos morais visa o objetivo punitivo e satisfativo. Argumentos que merecem acolhida. Ré que intimada a se manifestar sobre o interesse de produzir prova pericial grafotécnica, como forma de comprovar a autenticidade da assinatura apresentada em sede de contestação, quedou-se inerte. Preclusão do ato probatório. Ausência de comprovação efetiva da relação jurídica entre as partes. Descontos indevidos de prêmio de seguro não contratados em conta corrente da Autora em que recebe benefício previdenciário de pequena monta. Descontos efetuados sem lastro contratual efetivo e válido que não podem ser considerados como cobrados de boa-fé. Dano moral configurado por prática abusiva em razão dos descontos praticados sem lastro contratual e autorização de débito. Grave desrespeito ao consumidor que demanda reparação a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil) reais. Precedentes deste Tribunal. Sentença reformada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO.